Tribunal: TCU
Processo: 006.835/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 734693, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 734693, funçãonull, que teve como objeto O projeto tem por objetivo a prospecção de recurso junto ao MDS (Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome) para ampliação e modernização da feira livre de Itaguara. Criando espaço adequado para os produtores da agricultura familiar do município desenvolverem a comercialização de sua produção junto à comunidade local. Garantindo o acesso desta, a produtos em quantidade e qualidade e agregando valor para os produtores. (no da TCE no sistema: 686/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6883/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 006.835/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alisson Diego Batista Moraes (XXX.509.656-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itaguara - MG. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.